Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-91.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001960-91.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE RAIMUNDO RAMOS DE FRANCA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.994/2024).
RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. INSURGÂNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE QUE SEJAM VALORADAS NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CINDUTA SOCIAL E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEM RAZÃO O
PARQUET
. SEGUNDA FASE. PUGNA PELA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO TORPE (ART. 61, II, “A”, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CIÚMES QUE, POR SI SÓ, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO MOTIVAÇÃO TORPE. PRECEDENTES DO STJ PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA ACUSAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos por
JOSE RAIMUNDO RAMOS DE FRANCA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignados com a sentença condenatória de id 83193718, proferida nos autos da ação penal nº
8001960-91.2023.8.05.0078
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que condenou o Acusado a uma
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo
129, § 13, do Código Penal
(lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino).

2.
Emerge dos autos que a Vítima é ex-companheira do Acusado e que este, em data anterior, no dia 19.05.2023, alcoolizado, tentou invadir a sua casa, culminando no APF de nº 26042/2023 e no deferimento, no dia 22.05.2023, de medidas protetivas de urgência consubstanciada na proibição de que o Réu se aproximasse a menos de 500 metros da Ofendida e contactá-la por qualquer meio. Entretanto, no dia 16.07.2023, por volta das 19h00min, novamente o Acusado, sob o efeito de bebida alcoólica, foi até à casa de Vítima e, em lá chegando, surpreendendo-a na porta de casa, derrubou-a no chão, provocando as lesões documentadas no laudo de exame de lesões corporais, tentou asfixiá-la e disse que a mataria, sendo que em um dado momento a Ofendida conseguiu se desvencilhar, tendo o Réu se trancado no interior da residência dela, enquanto esta saiu em busca de ajuda e, encontrando uma viatura da Polícia Militar, parou-a e narrou o ocorrido aos agentes de segurança, que se dirigiram à residência da Vítima e, em lá chegando, encontraram o Réu em seu interior, ocasião em que este fora preso em flagrante.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas a discussão consistem em determinar:

(i)
se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para amparar um decreto condenatório;

(ii)
na dosimetria, se a sentença deve ser reformada para, na primeira fase, aplicar desvalor às circunstâncias judiciais referentes à conduta social do Acusado e às consequências do crime e, na segunda fase, para aplicar a agravante genérica do motivo torpe;

III. Razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

5.
Os crimes em comento foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Rememore-se que no Brasil foi editada a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

6.
O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Magistrado
a quo
condenou o Acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino).

7.
No presente caso, a modalidade do crime imputada ao Acusado é a lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, cuja tipificação foi introduzida no Código Penal por meio da Lei nº 14.188/2021, que definiu o programa de cooperação “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha e no Diploma Penalista, além de modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.

7.1
Na ocasião, a pena cominada no § 13 do art. 129, do CP, era de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos), o que, posteriormente fora alterado por meio da Lei nº 14.994/2024, cuja pena passou a ser de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

8.

para que a conduta do Réu seja considerada típica, na figura do art. 129, § 13, do CP, é necessária a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, ofendeu a integridade física ou saúde da vítima (dolo na conduta inicial ou antecedente), sendo que a conduta deve ser praticada contra mulher, independentemente de coabitação.

9.
A jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018).

10.

No que concerne à materialidade do crime, encontra-se demonstrada no Laudo de Exame de Lesões Corporais – Odonto Legal, carreado ao id
83190517 – fls. 49/50, do qual consta:
“DESCRIÇÃO – Ao exame físico, constatou-se: ausência de lesão clinicamente visível em face; em antebraço esquerdo, parte posterior, presença de múltiplas escoriações lineares, do tipo arrasto, tamanho de cerca de 3 centímetros, com crosta hemática; em região escapular esquerda, presença de múltiplas escoriações lineares, paralelas, tamanho de cerca de 4 a 5 cm, do tipo arrasto, compatíveis com o histórico de queda ao chão. Pericianda relata desconforto em região infratoráxica quando no movimento respitatório, tendo sido solicitado exame radiológico. Foi orientada a retornar para pericia complementa apenas caso tenha alguma alteração relacionada em tal exame. DISCUSSÃO - As lesões observadas no exame físico da pericianda são compatíveis de terem sido produzidas por instrumento contundente, podendo ser estabelecido nexo causal entre o relatado pela pericianda e o observado na presente perícia. (...).”
Na conclusão, a
expert
denotou que houve ofensa física à integridade corporal ou à saúde da pericianda, provocado por instrumento contundente.

11.
Quanto à autoria,
as provas que compõem o caderno processual são suficientes para condenar o Acusado pelo crime de
lesão corporal praticada ontra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Fora realizada audiência de instrução no dia 28.05.2024, na modalidade audiovisual, cujas mídias encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do Pje Mídias.
A Vítima, quando ouvida em juízo, corroborou o depoimento anteriormente prestado na fase de inquérito policial.
, reafirmando que foi vítima de agressões físicas praticadas pelo Acusado e que resultaram nas lesões descritas no laudo de exame pericial que repousa nestes fólios.

12.
As informações constates do no laudo de exame de lesões corporais realizado na Vítima, carreado ao id 83190517 – fls. 49/50, o qual reporta presença de múltiplas escoriações lineares, do tipo arrasto, tamanho de cerca de 3 centímetros, com crosta hemática em antebraço esquerdo, parte posterior, múltiplas escoriações lineares, paralelas, tamanho de cerca de 4 a 5 cm, do tipo arrasto, compatíveis com o histórico de queda ao chão, em região escapular esquerda, constando, ainda, que as lesões observadas são compatíveis de terem sido produzidas por instrumento contundente, podendo ser estabelecido nexo causal entre o relatado pela pericianda e o observado na perícia.

13.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

14.
Delimitando o objeto do presente apelo, tem-se que o Ministério Público se insurgiu quanto à pena fixada, destacando que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado, ao deveria valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à conduta social do Acusado e às consequências do crime. Na segunda fase da dosagem penal aponta a necessária reforma do decisum com vistas a aplicar a agravante do motivo torpe, previsto no art. 61, § 2º, “a”, do CP.

15.
Quanto à conduta social aduz
Parquet
, o comportamento do Réu direciona a uma valoração negativa, tendo em vista que ele figura como réu na ação penal de nº 8001776-38.2023.8.05.0078, que tem como pano de fundo o fato do Acusado ter destruído a residência da Ofendida, após ser impedido, por ela, de adentrar no imóvel.

15.1
A circunstância judicial da conduta social, diz respeito ao
“papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor (...).”
(NUCCI, 2023.)

15.2
O tema em comento não atrai maiores discussões, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular de nº 444, segundo o qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

16.
No que se refere às consequências do crime, aponta que estas
“perpassaram o tipo penal em questão, porquanto a vítima teve o vínculo empregatício rompido em razão das lesões sofridas”
.

16.1
As consequências do crime dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem.

16.2
No caso
sub examine
, malgrado a Vítima afirme que fora dispensada de seu trabalho em decorrência das lesões sofridas, não consta dos autos elemento probatório que valide essa afirmação, não havendo no caderno processual laudo ou relatório médico indicando que a Ofendida ficou incapacitada para o trabalho, sendo que do Laudo de Exame de Lesões Corporais que consta do id 83190517 – fls. 49/50, a Perita, quanto ao quesito que questiona tratar-se de lesão que resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, respondeu negativamente, de forma que não merece guarida o quanto alegado pela Acusação.

17.
Na segunda fase da dosagem penal, aduz que aduz que o Juízo de origem, deveria ter ao aplicado ao caso a agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal (ter praticado o crime por motivo torpe), devendo-se considerar que eventuais formas de exteriorização do ciúme caracterizarão o motivo torpe.

17.1
O tema em comento não atrai maiores discussões, tendo em vista que a Corte Cidadã, ao tratar sobre o assunto, firmou o entendimento no sentido de que o ciúme,
per se
, não é apto a configurar o motivo torpe, denotando que
“[m]otivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos, em geral, pela sociedade. O inconformismo com o término de relacionamento não se enquadra em um contexto capaz de despertar especial repúdio, e, por isso, não tem o condão de, por si só, fazer incidir a qualificadora de motivo torpe, sobretudo quando se tem notícia nos autos de que estaria preenchido pelo sentimento de ciúme”
(STJ - HC: 198377/SP)

e
“[o] ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe."
(STJ - HC 123.918/MG).

18.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada pelo ilustre Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso da Acusação e conhecimento e desprovimento do recurso da Defesa, nos termos do parecer ministerial de id 84161532.

IV. Dispositivo

19.
Recursos de Apelação
CONHECIDOS E DESPROVIDOS
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001960-91.2023.8.05.0078
, em que figuram simultaneamente como apelante e apelado
JOSE RAIMUNDO RAMOS DE FRANCA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça